Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito de homicídio qualificado e pelo perigo que o seu estado de liberdade causa à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do paciente e da reiteração delitiva.
2. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta do paciente extraída das circunstâncias do fato, uma vez que os elementos de informação revelam que o paciente, valendo-se de sua superioridade de forças pela condição de lutador de boxe e jiu-jitsu e em razão de suposto furto de roupas, espancou brutalmente o ofendido, com quem dividia cela em estabelecimento prisional, causando-lhe lesões gravíssimas que o levaram à morte.
3. Além da gravidade concreta da conduta, o fato de o paciente possuir condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo e receptação revela que o paciente reitera na prática de crimes graves e não se intimida com a aplicação da lei penal, demonstrando, ainda, a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.